Tribunal: STF
Processo: Rcl 55620
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À MORADIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE JUDICIALMENTE DETERMINADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828: INOCORRÊNCIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR EFETIVADA APÓS O INÍCIO DA PANDEMIA. RETOMADA DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE NÃO SUJEITA ÀS REGRAS DE TRANSIÇÃO IMPOSTAS POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NO REFERENDO DA QUARTA TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA NA AÇÃO PARADIGMA: PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA DE DESCUMPRIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE TER SIDO UTILIZADO O IMÓVEL OCUPADO COMO MORADIA DE POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Marcos Paulo de Jesus dos Santos, em 2.9.2022, contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara Cível da comarca de São Mateus/ES na Ação de Reintegração de Posse n. 5001036.17.2021.8.08-0047, pela qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



O caso



    2. Em 9.4.2021, Suzano Papel e Celulose S/A ajuizou ação de reintegração de posse, com requerimento de medida liminar, contra Marcos Paulo de Jesus dos Santos e outros (doc. 5).



    Em 9.8.2021, a Juíza de Direito da Segunda Vara Cível da comarca de São Mateus/ES deferiu o pedido de reintegração de posse:



    “DECISÃO/MANDADO/OFÍCIO



    Trata-se de Ação de Reintegração de Posse, ajuizada por SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. em face de MARCOS PAULO DE JESUS DOS SANTOS, SALVADOR DE SOUZA MARQUES, JOSUEL ROSA DA SILVA, MAURÍCIO DE JESUS e DEMAIS INVASORES. A parte autora alega ser legítima possuidora de um bloco de imóveis rurais, circunscrito nas matrículas nº 1.016 e 
nº 48.089, no CRI desta Comarca, tendo a autora realizado o cultivo permanente de florestas de eucalipto. Ocorre que, no dia 28/12/2020 a equipe de vigilância patrimonial da autora constatou o início da turbação da posse pelos requeridos que, apesar de tentativas de solução da questão extrajudicial, se recusaram a sair do local, tendo, inclusive, erguido barracas, derrubado árvores de eucalipto e descarregado caminhão de lajotas no local, com o intuito de proceder à construções no imóvel. Afirma o autor que em que pese tenha acionado as autoridades competentes, tendo sido os requeridos conduzidos a prestar depoimento na Delegacia, estes permanecem ampliando o local de invasão. 



    Em sendo assim, a parte requerente pugna pelo deferimento da liminar de reintegração de posse do imóvel. 



    É O RELATÓRIO. DECIDO. 



    (...)



    Inicialmente, verifico que para corroborar as suas alegações, a parte autora acosta aos autos as matrículas dos imóveis, em 
Ids. 6491426, 6491428 e 6491430, bem como relatório da equipe contratada para vigilância do local, boletim de ocorrência e depoimento do preposto prestado em Delegacia, em Id. 6491605, 6491608, 6491609 e 6491610, que comprovam o exercício da posse pelo autor. 



    Ademais, as fotos colacionadas nos Id's supramencionados corroboram as alegações de turbação/esbulho por parte dos requeridos, restando comprovada a derrubada de árvores e instalação de caráter permanente dos requeridos no local mediante a edificação de benfeitorias de alvenaria.



    Portanto, considerando preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 561 do CPC, quais sejam, a posse pelo autor, o esbulho e data do esbulho, DEFIRO o pedido de reintegração da posse do autor.



    Expeça-se mandado de reintegração de posse, constando que o requerido deve interromper as obras iniciadas no local, bem como retirar eventuais objetos que tenham sido fixados no imóvel, no prazo de 05 (cinco) dias, utilizando-se o Oficial de Justiça de força policial, caso necessário.



    Se necessário, oficie-se a Companhia local da Polícia Militar sobre a necessidade de assistência.



    CITE-SE a parte requerida para que, caso queira, conteste a presente ação, no prazo legal, sob pena de reputarem verdadeiros os fatos alegados na exordial. 



    Após, INTIMEM-SE a parte requerente para apresentação de réplica, no prazo legal” (fls. 2-4, doc. 16).



    Em 8.8.2022, o reclamante juntou o Ofício/PMES/CPOE/DO n. 010/2022, no qual o Comandante de Polícia Ostensiva Especializada da Polícia Militar do Espírito Santo prestou as seguintes informações à Juíza de Direito da Segunda Vara Cível da comarca de São Mateus/ES:



    “Excelentíssima Senhora Juíza de Direito,



    Considerando que a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) foi solicitada para dar apoio ao Oficial de Justiça, o Sr. Marcos Iglesias da Silva, (...), que cumprirá mandado de reintegração de posse oriundo dessa 2ª Vara Cível;



    Considerando a necessidade de tratativas com o propósito de ajustes de condutas mútuas a serem desenvolvidas em cunho operacional, visando a garantia de bons resultados da operação a ser realizada em cumprimento da ordem judicial;



    Diante do exposto e visando dar maior eficiência aos trabalhos a serem desenvolvidos, solicito que esse h. juízo requisite representantes dos órgãos e autoridades indicados no anexo, para participar de reunião preparatória no dia 13/09/2022, às 10h00min (terça-feira), no Auditório do 13º Batalhão da Polícia Militar, situado à Av. João XXIII, 1544 – Boa Vista, São Mateus – ES, 29.931-220, tendo como finalidade planejar a Operação Policial Militar em apoio ao Oficial de Justiça no cumprimento do referido Mandado de Reintegração de Posse, com data sugestiva para operação, o dia 20/09/2022 (terça-feira), a partir das 08h00min. Respeitosamente” (doc. 20).



    3. O reclamante alega ser “o objeto da presente reclamação (...) a decisão proferida na ação de reintegração de posse c/c pedido liminar, de n. 5001036 17 2021 8 08 0047 proposta por Suzano Papel e Celulose S/A em 09/04/2021 ID 6491181, autos de origem, objetivando reintegração na posse de um bloco de imóveis rurais, divididos internamente e denominados ‘Fazenda Inonibras 
(F-S361), Água Loura (F-S050) e Jussaral (F-S339)’ situado na zona rural do Município de São Mateus/ES, matriculados sob o nº 48.089, 1.016, 557 ambos do Cartório de Registro de Imóveis da mesma comarca” (fl. 5, doc. 1).



    Afirma que, em 22.8.2022, a Juíza reclamada teria rejeitado “o pedido de suspensão da medida de reintegração, Id. 15637934, tendo em vista que o caso dos autos não viola[ria] a decisão proferida pelo eminente Ministro Luiz Roberto Barroso na ADPF n. 828 do STF, uma vez que a hipótese vertente não trata[ria] de ocupação que tenha em sua essencialidade o resguardo do direito mínimo à moradia – dada a identificação que as pessoas deixariam seus próprios domicílios em outras localidades para participar da invasão; ii) cuida-se de invasão iniciada em dezembro de 2020, já no período da pandemia de Covid-19” (fl. 8, doc. 1).



    Sustenta que “o cumprimento da reintegração de posse, no presente momento, em que se verifica recrudescimento dos casos de varíola do macaco, vírus do COVID-19 ainda circulando, desemprego, certamente elevaria a exposição das pessoas à grave doença e afetaria direito fundamental a moradia, pois trata-se de pessoas em vulnerabilidade social e econômica. Agrava-se a situação, ante o não atendimento as diretrizes estabelecidas na Resolução nº 10, de 17 de outubro de 2018, do Conselho Nacional de Direitos Humanos’ (artigo 2º). Lançar pessoas à rua, durante a pandemia, varíola do macaco, gera incomensurável risco à vida, à saúde e à dignidade humana tanto dos ocupantes desalijados quanto da sociedade como um todo, pois mais pessoas estarão em circulação, sem a proteção adequada” (fl. 13, doc. 1).



    Salienta “prescreve[r] o artigo 9º da resolução 10/2018 de direitos humanos; Enquanto não houver solução garantidora de direitos humanos, 
deve-se permitir a permanência das populações nos locais em que tiverem se estabelecido, adotando providências para a regularização de sua situação jurídica no local, ainda que temporariamente, garantindo-se o acesso a todos os serviços essenciais. Outrossim, na decisão da juíza reclamada, não se tratou em hipótese alguma sobre a questão, do reassentamento das famílias envolvidas. Pessoas devem permanecer em algum lugar e ter o que se chama de ‘casa’. Não há na decisão que antecipa os efeitos da tutela, justamente em razão de não terem sido atendidos os pressupostos da Resolução nº 10 do CNDH, de qualquer forma para o atendimento do direito constitucional da moradia” (fl. 13, doc. 1).



    Anota que, pela “decisão da juíza da segunda vara de São Mateus, de cunho remocionista, sem qualquer alternativa habitacional definitiva (remoção forçada) ou mesmo assistencial, afronta as normas de direitos humanos, e ADPF 828, mormente a própria decisão confessar que o marco do esbulho seria dezembro de 2020; A remoção de pessoas, sem o devido reassentamento, consubstancia uma violência desarrazoada pelos Poder Executivos e Judiciários em face da população vulnerável” (fl. 14, doc. 1).



    Salienta que, “a despeito do pedido suspensão da ordem de reintegração formulado[,] a decisão reclamada desconsiderou o disposto na ADPF 828. De fato, a ordem de reintegração foi mantida a despeito da ocupação, objeto dos autos, ter iniciado em momento anterior a 31/03/2021 (marco acobertado pela lei 14.216/21 e ADPF 828); No caso em questão, o assentamento, repita-se, encontra-se em terras que cujos títulos estão tendo suas validades questionadas na justiça federal TRF2, pois segundo a ação civil, pública n. Autos n. 0104134-87.2015.4.02.5003, a empresa teria adquirido tais terras de forma fraudulenta na década de 70, legitimando em nome de funcionários que em seguida transferiam para a empresa” (fl. 14, doc. 1).



    Assevera que o “dever do Estado se vincula também ao dever de conferir especial proteção à família, consoante artigo 226, da Constituição Federal. Existem, pois, três tipos de obrigações relacionadas a direito à moradia adequada: a obrigação de se abster de atos que ofendam tal direito; a obrigação de proteger a moradia contra a intervenção de terceiros e de atuar para a sua realização” 
(fls. 25-26, doc. 1).



    Requer



    “2. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por tratar-se de pessoa declaradamente desprovida de recursos financeiros suficientes para arcar com as custas e despesas de um processo judicial, sem prejuízo do sustento próprio e da própria família; 



    3. O deferimento de imediato de liminar, sem a oitiva do juízo reclamado, com o escopo de suspender os efeitos da decisão da 2ª Vara cível de São Mateus/ES, autos nº 5001036-17.2021.8.08.0047, que determinou que a reintegração de posse, de forma a obstar a remoção forçada dos moradores da ocupação nos termos da ADPF 828 e Lei 14.216/2021, até trânsito em julgado da presente ação, de modo a evitar dano irreparável;



    4. A confirmação da liminar em definitivo, evidenciando a proibição da remoção forçada do autor e demais ocupantes na área objeto do litigio, sendo ‘Fazenda Inonibras (F-S361), Água Loura 
(F-S050) e Jussaral (F-S339)’ situado na zona rural do Município de São Mateus/ES, matriculados sob o nº 48.089, 1.016, 557.



    5. Subsidiariamente, requer, por cautela:



    5.1) a imediata suspensão do cumprimento da ordem de reintegração de posse/desocupação/ da decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES (autos nº 5001036-17.2021.8.08.0047, que determinou que a reintegração de posse da área;



    6- Alternativamente, requer, seja determinado a suspensão do processo de reintegração AUTOS Nº 5001036-17.2021.8.08.0047 até o transito julgado autos 0104134-87.2015.4.02.5003, 0000693-61.2013.4.02.5003 em tramite na justiça federal,TRF2, que discutem a validade dos títulos da empresa Suzano Papel e Celulose S/A, haja vista, a legitimidade para reclamar a posse, em tese pertencer ao Estado do Espirito Santo e União” (fl. 26-27, doc. 1).



    Pede, no mérito, “o julgamento integral de procedência da presente reclamação, cassando em definitivo a decisão exorbitante de seu julgado, proferida pelo juízo da 2ª Vara cível de São Mateus/ES, autos 
nº 5001036-17.2021.8.08, que ordenou a reintegração de posse da área objeto da inicial autos de origem 5001036-17.2021.8.08.0047, sendo descrita como ‘Fazenda Inonibras (F-S361), Água Loura (F-S050) e Jussaral (F-S339)’ situado na zona rural do Município de São Mateus/ES, matriculados sob o nº 48.089, 1.016, 557, ou determinação de medida adequada à aplicação das normas contidas na ADPF 828 e Resolução 10/2018 Direitos Humanos” (fl. 27, doc. 1).



    4. Em 9.9.2022, requisitei informações à autoridade reclamada, para esclarecer eventual cumprimento da ordem de reintegração de posse (doc. 22).



    5. Em 14.9.2022, a Juíza de Direito da Segunda Vara Cível da comarca de São Mateus/ES informou:



    “(...) Em que pese tenha sido indeferido o pedido de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento, o requerido Maurício pugnou pela reconsideração/suspensão da decisão que concedeu a reintegração de posse, Id. 15637934, em razão da prorrogação da ADPF n. 828, do STF. Por meio de Decisão em Id. 17022089 fora indeferido o pedido de suspensão da medida de reintegração, tendo em vista que a hipótese dos autos não se amolda à suspensão determinada na ADPF n. 828, do STF, pelo contrário se encaixa na exata exceção à aplicação da Decisão, tendo sido esclarecido que a reintegração de posse iniciou-se após o início do período pandêmico, em dezembro de 2020, bem como que a ocupação realizada pelos requeridos não visa resguardar o direito de moradia, tendo em vista que a constatação clara e hialina de que os requeridos NÃO RESIDEM no local da invasão objeto dos autos Nesta mesma Decisão, fora determinada a expedição de Ofício ao Comando da Polícia Militar, para auxiliar a reintegração de posse dos imóveis, considerando ser uma exigência para a logística de reintegração em ações de elevada beligerância e litigiosidade. Novas petições das partes requeridas em Id's 17203341, 17381294, 17594761 e 17647821 pugnando novamente pela reconsideração da liminar deferida, ainda argumentando o descumprimento da ADPF 828, dentre outros diversos argumentos, que foram analisados em Decisão, proferida na data de ontem, 13/09/2022, que segue anexa ao presente Ofício, tendo em vista a indisponibilidade sistêmica do PJE para juntada de Decisões, tendo sido as partes intimadas pelo Diário Oficial na presente data, 14/09/2022. Para corroborar a instrução da Reclamação interposta, entendo Que se mostram necessários alguns esclarecimentos acerca da demanda. A despeito da presente Reclamação ter sido inciada pelo requerido Marcos Paulo de Jesus dos Santos sob a alegação de que, em que pese afirme que a manutenção da decisão de reintegração de posse afetaria o seu direito fundamental de moradia, verifica-se por vários elementos dos autos — endereços declinados na procuração e impossibilidade de citação/intimação dos mesmos no local objeto do litígio — que o mesmo NÃO RESIDE na localidade a ser reintegrada, assim como nenhum dos requeridos, conforme supramencionado Nesse sentido, insta mencionar que por tais motivos, a despeito de a invasão ter sido realizada após a instauração do período pandêmico em março de 2020 (eis que realizada em Dezembro de 2020), não foi determinado por este Juízo a realocação dos requeridos em outro local, uma vez que as pessoas ora demandadas não residem no local, sendo desnecessária a sua realocação em abrigo público pois, em exceção ao decidido na ADPF n. 828, não se trata de população vulnerável, cujo local a ser desocupado esteja fixada sua residência. Especificando os elementos que nos fazem concluir que nenhum dos requeridos residem no local, verifica-se que quando das tentativas de citação dos requeridos, nenhum deles fora encontrado no local objeto da ordem de reintegração, tendo sido indicados outros endereços como seus domicílios, conforme Ids. 9346891, 9346893, 9346895 e 9346896, o que, ao menos em primeira análise, contradizem a alegação de que residem e realizam produção rural de subsistência nos imóveis em litígio. Outrossim, o requerido Marcos Paulo, ora reclamante, quando citado, Id.9346895, informou ao Oficial de Justiça que ‘não possui nenhum bem no local da reintegração de posse, e que não voltou ao local’, o que também foi afirmado pelos requeridos Salvador de Souza e Josuel Rosa. Insta mencionar, ainda, que o próprio requerido também informa como seu domicílio local diverso da área a ser reintegrada na Procuração de Id. 13426831 e Contestação de Id. 13924554. Desse modo, constata-se que nenhum dos requeridos da demanda estabelece moradia ou mesmo domicílio, no sentido amplo do instituto, nos imóveis em litígio, razão pela qual há entendimento pela desnecessidade de realocação destes, aparecendo muitas vezes no local somente quando tomam conhecimento do cumprimento das decisões. O que se observa, na verdade, até mesmo pelos reiterados pedidos de reconsideração da decisão proferida nos autos, é a tentativa dos requeridos de causar empecilhos a regular marcha processual e impedir a reintegração de posse determinada, suscitando por vezes matérias já apreciadas e objeto de recurso. Ademais, insta mencionar que é fato público e notório que há nesta região, incluindo esta Comarca e Municípios contíguos, diversos movimentos sociais organizados para promover a ocupação de imóveis rurais a partir de invasões, objetivando posteriormente seu parcelamento e loteamento irregular, obtendo, assim, vantagem econômica indevida. Por tais motivos, as decisões de reintegração dessas áreas tem seu cumprimento dificultado, exigindo amplo apoio e engajamento da polícia militar para a efetivação da tutela jurisdicional ante a enorme beligerância, organização e litigiosidade. Utilizar as vias legais do Judiciário para legitimar esse tipo de prática cria precedentes perigosos no sentido de desvirtuação do interesse público e do papel das instituições, configurando um evidente abuso do direito de litigar ao utilizar de forma indevida as preocupações criadas a partir de situações sanitárias (pandemia da COVID-19 e endemia de varíola dos macacos). De todo modo, registro Que chegou ao conhecimento deste Juízo a realização de reunião realizada na data de ontem, 13/09/2022, entre as partes da demanda, acompanhadas de seus patronos, a Polícia Militar, representante do Conselho Tutelar e das Secretarias Municipais de Saúde, Meio Ambiente, Defesa Social, Direitos Humanos e Assistência Social, justamente para que a reintegração de posse fosse realizada de forma a preservar a dignidade da pessoa humada e evitar qualquer tipo de beligerância ou abuso, cuja ata segue em anexo” (doc. 26). 



    6. Em 15.9.2022, pela Petição STF n. 71.436/2022, a Suzano Papel e Celulose S/A alega “(i) a ilegalidade da invasão; (ii) o ilícito modus operandi de associações para invasão de terras e venda (também ilícita) de lotes (típica de “grilagem” e de “milícias”, como no caso da reintegração objeto dessa reclamação); (iii) as inverdades propaladas pelos invasores para tentar legitimar atos ilegais (em evidente má-fé); (iv) a inexistência de violação a direitos humanos e de moradia; e (v) a indevida alusão à decisão proferida nos autos da ADPF 828 por pessoas que possuem moradia fixa e emprego, não ostentam situação de vulnerabilidade e, portanto, não podem pegar “carona” na decisão do e. STF” (fl. 6, doc. 27).



    Observa que “as informações pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus – ES, e com a vinda da manifestação da SUZANO, fica claro que a urgência alegada pelo autor foi fabricada e que sua pretensão carece de plausibilidade e verossimilhança —, tudo justifica o indeferimento da liminar requerida, com a consequente manutenção dos efeitos da decisão de primeiro grau e da diligência de reintegração de posse em 20.09.22” (fl. 11, doc. 27).



    Requer o “indeferimento da liminar requerida pelo autor, com a consequente manutenção de todos os efeitos da decisão do MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus – ES, que determinou o cumprimento da ordem de reintegração de posse nos autos do processo nº 5001036-17.2021.8.08.0047, mantida, assim, a diligência prevista para o dia 20.9.22” (fl. 11, doc. 27).



    7. Em 15.9.2022, deferi em parte a medida liminar requerida na presente ação, para suspender o cumprimento da ordem de reintegração de posse até que decida a matéria, com as novas informações prestadas pela autoridade reclamada, nas quais se há de esclarecerem as medidas adotadas para abrigar a população a ser retirada do imóvel e as providências tomadas para garantir o cumprimento da ordem de forma pacífica e respeitosa aos direitos da população removida (doc. 18).



    8. Em 19.9.2022, pela Petição STF n. 72.234, a Suzano Papel e Celulose S/A pleiteou a reconsideração da decisão liminar, ao fundamento de que “todas as condições para a desocupação humanizada da área foram adotadas: (i) prévia intimação das autoridades competentes para acompanhar a diligência; e (ii) disponibilização de leitos para todos que estiverem no local e que apresentarem vulnerabilidade social, isto é, não possuírem residência” (fl. 2, doc. 57). O pedido de re



    Assinalou que “foi organizada reunião preparatória pelo Poder Executivo visando ao ‘cumprimento do Mandando de Reintegração de Posse’, em atendimento à determinação do MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus – ES. Estiveram presentes e apuseram ciência quanto às condições de cumprimento da ordem judicial os seguintes órgãos e entidades: (i) Polícia Militar; (ii) Corpo de Bombeiros; (iii) Conselho Tutelar; (iv) Secretaria Municipal de Saúde; (v) Secretaria Municipal de Defesa Social; (vi) Secretaria Municipal de Assistência Social; (vii) Secretaria Municipal de Direitos Humanos; e (viii) Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção de São Mateus – ES” (fl. 2, doc. 57).



    Salientou “que todas as cautelas foram adotadas, que não haverá qualquer violação à dignidade ou do direito à moradia, e que a correta preocupação aventada pela eminente Relatora foi considerada pelos envolvidos no cumprimento da liminar deferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus – ES, sendo, portanto, impositiva a reconsideração da r. decisão” (fl. 4, doc. 57).



    9. Em 19.9.2022, o pedido de reconsideração foi indeferido, ao fundamento de que, embora a ata da reunião realizada entre as partes da demanda, a Polícia Militar, o Conselho Tutelar e representantes das Secretarias Municipais de Saúde, Meio Ambiente, Defesa Social, Direitos Humanos e Assistência Social indicasse o compromisso da Suzano Celulose S.A em atuar em parceria com os órgãos públicos municipais e estaduais para que“a desocupação [ocorresse] com a maior responsabilidade social” (fl. 8, doc. 26, grifos nossos), não havia indicação objetiva de como e onde essas pessoas seriam alocadas, tampouco se abrangeria toda a população deslocada.



    10. Em suas novas informações, a autoridade reclamada destacou que, “ao cumprir a decisão judicial que determinou a reintegração de posse, não foi constatada pelo Oficial de Justiça a existência de famílias residindo no local como certificado em Id. 17179803 e ss., a despeito do que fora mencionado na reunião com a Polícia Militar, o que denota que, se de fato há famílias residindo no imóvel em litígio, o seu deslocamento ao local se deu, frise-se, após a prolação da decisão judicial que determinou a reintegração de posse, indicando a má-fé dos ocupantes e descumprimento volitivo de decisão judicial” (fl. 4, e-doc. 63). Em sua certidão, o Oficial de Justiça Marcos Iglesias da Silva certificou ter “constatado construções/pessoas residindo apenas na matrícula 1.016”, onde havia treze construções, sendo uma delas abandonada, com doze famílias residindo no local (e-doc. 66).



    11. Suzano Celulose S/A apresentou contestação (e-doc. 67) e interpôs agravo regimental, reiterando o pedido de reconsideração da decisão liminar deferida na presente reclamação (e-doc. 85).



    12. Em nova manifestação, a Suzano Celulose S/A informou a ocorrência de fatos novos, indicando o “avanço das invasões e ocupações irregulares lideradas pelo reclamante” (fl. 4) e pleiteou fosse analisado o pedido de reconsideração formulado no agravo regimental, “autorizando-se o cumprimento da ordem de reintegração de posse, mediante adoção de todas as cautelas, consoante compromissos assumidos pelo Poder Público estadual e pela SUZANO (…) [pois] os Boletins de Ocorrência ora anexados dão conta de que os ocupantes se recusam a interromper o avanço da ocupação irregular e impediram o acesso dos Policiais Militares à área invadida. Assim, alternativamente, confia a suplicante em que essa e. Relatora, ao menos, proferirá decisão esclarecendo que o JUÍZO RECLAMADO, a Polícia Militar e as demais autoridades locais de São Mateus/ES possuem autoridade para adotar as medidas necessárias a impedir o avanço da ocupação e a exploração de qualquer atividade, exceto moradia, pelos ocupantes do imóvel, até o pronunciamento final desta 
e. Corte” (fl. 8, e-doc. 87). 



    13. Sobrevieram manifestações do reclamante e da beneficiária da decisão reclamada (e-docs. 90, 94 e 100).



    14. Em 20.3.2023, destaquei que a gravidade da controvérsia jurídica submetida ao cuidado deste Supremo Tribunal recomendava a solução definitiva do caso, pelo que determinei a imediata remessa dos autos à Procuradora-Geral da República para manifestação, em cumprimento à parte final da decisão liminar deferida nesta reclamação.



    15. Em sua manifestação, apresentada de forma incontinente, o Procurador-Geral da República opina pela improcedência desta reclamação, nos termos seguintes:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 828-MC. IMPUGNAÇÃO À ORDEM JUDICIAL DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM ÁREA DE OCUPAÇÕES IRREGULARES. QUADRO DE “PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE” NÃO RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. PRECEDENTES DO STF. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS NA VIA ELEITA. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO” (e-doc. 109).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    16. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao deferir liminar para determinar a imediata reintegração da Suzano Celulose S.A na posse dos imóveis em foco, o juízo da Segunda Vara Cível da comarca de São Mateus/ES teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    17. Em 3.6.2021, ao apreciar a medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Relator, Ministro Roberto Barroso, decidiu:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…) 32. Foram trazidos aos autos elementos suficientes a caracterizar a lesão e a ameaça de lesão dos direitos fundamentais à saúde, à moradia, à dignidade e à vida humana (arts. 1º, III; 5º, caput e XI; 6º e 196, CF12). Há diversos casos em que a execução de mandados de reintegração de posse e a remoção de comunidades dos locais que ocupam expõem populações vulneráveis a uma situação de absoluto flagelo. Famílias e pessoas que perderam seus empregos enfrentam dificuldades financeiras, perdem suas moradias e, com isso, passam a ter obstáculos ainda maiores para praticar o isolamento social. O crescimento de populações em situação de vulnerabilidade e das ocupações informais configura verdadeira crise humanitária.



    33. Entendo, portanto, que se justifica a intervenção judicial para a proteção de direitos fundamentais, especialmente de pessoas vulneráveis. (...)



    34. Além disso, também é preciso considerar que os casos de desocupações coletivas costumam envolver a atuação de policiais militares e servidores públicos que igualmente são expostos ao contato social em momento de agravamento da pandemia. Vale mencionar informação trazida aos autos por amici curiae, de caso em que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Tocantins solicitou a suspensão de mandado de reintegração de posse para a proteção da saúde pública dos envolvidos, destacando o elevado número de oficiais contaminados pela COVID-19 (Doc. 202). 



    (…) 61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



      i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao de